Tribunal: TJES
Processo: 5020568-76.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020568-76.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDERSON BRUNELLI GOLDNER
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020568-76.2022.8.08.0035

RECTE.: EDERSON BRUNELLI GOLDNER

RECDOS.: PAGSEGURO INTERNET S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVESTIMENTO FINANCEIRO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONCEDIDO. MERA LIBERALIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor alega, em síntese, que realizou investimento de R$ 604,17 junto à Requerida, com intuito de contratar o serviço de cartão de crédito, não obstante, a parte Requerida não entregou seu cartão de crédito. Por tais motivos, ajuizou a presente ação requerendo, em sede de antecipação de tutela, que a parte Requerida estorne o valor de R$ 604,17, bem como indenize o autor pelos danos morais suportados.

Apresentou recurso inominado ao ID 5995055, pugnando pela concessão da justiça gratuita e, no mérito, pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

As rés apresentaram contrarrazões recursais ao ID. 5995061, pugnando pelo não provimento do recurso autoral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5995054) dispôs que: “
Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados pelo autor, pelo que julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,I do CPC
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora, eis que aparentemente verossímil a alegação. Não havendo preliminares arguidas, passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso em análise, entendo que o próprio recorrente comprovou nos autos (ID 5994328), que “
a oferta está sujeita a análise de crédito, podendo levar até 2 dias úteis após a aplicação para ser disponibilizada
”.

Não verifico falha no dever de informação, eis que o recorrente, no caso, nada mais faz do que uma manipulação de recortes de telas sistêmicas para comprovar sua tese de confusão e falha no dever de informação. Crível a versão da recorrida, no caso, de que não houve qualquer falha, ou oferta contraditória, haja vista que o costume nesse tipo de contratação é a análise prévia de crédito.

Ademais, em reclamação na plataforma “Reclame Aqui” (ID. 5994329), o consumidor foi informado pela empresa de que “
no momento a oferta do cartão para o seu perfil não está disponível. Assim que nosso sistema identificar que você é elegível ao benefício do cartão, comunicaremos de imediato através do seu e-mail cadastrado na conta PagSeguro! É muito importante ressaltar que, a portabilidade de salário e o investimento em CDB são incentivos alternativos que nossa instituição disponibiliza aos clientes, impulsionando assim a análise de crédito. Entretanto tais métodos não garantem a disponibilização do mesmo. Todos os cadastros passam por uma criteriosa análise de crédito, podendo ou não serem aprovados. A análise de concessão de produtos financeiros do Pagseguro é constante, sendo assim orientamos que continue utilizando os serviços disponíveis na conta PagBank, para que futuramente o seu cadastro passe por uma nova análise
”.

Desta feita, em que pese a irresignação do recorrente, entendo que não há que se falar na ocorrência de dano moral indenizável no caso presente, eis que oferecer crédito ao cliente mediante pagamento posterior da fatura é uma mera liberalidade da instituição financeira, tendo em vista o risco do negócio, conforme dispõe o artigo 421, do Código Civil. Senão vejamos:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Dessa forma, tendo em vista a liberalidade contratual a que faz jus a empresa, não há qualquer fundamentação legal para se obrigar a empresa a conceder crédito à parte autora; ademais, a referida recusa não configura falha na prestação serviço apta a gerar danos morais, eis que legitima a conduta após promover a análise de crédito do consumidor.

Ademais, a parte autora, ora recorrente, é livre para contratar cartão de crédito junto a outro agente financeiro que a aceite; não há como obrigar o banco a firmar contrato de cartão de crédito em que entende que há risco futuro de inadimplemento.

Dessa forma, inexistindo qualquer ato ilícito praticado, não há que se falar em abalo moral, e, consequentemente, indenização por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)